Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2. A parte recorrente ajuizou a presente ação em 04/12/2020 para o recebimento da diferença da gratificação natalina não paga nos meses de dezembro referente aos exercícios de 2014 e 2015. Conforme legislação vigente, a referida gratificação será paga em duas parcelas,uma no mês de aniversário e a outra até 20 de dezembro. Dessa forma, a pretensão prescreveria em dezembro/2020. Por essa narrativa, o presente pleito não se encontra prescrito.

3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.

4. A fim de dirimir a controvérsia, foi firmado o seguinte entendimento na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, consoante súmula 9: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.

5. No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou nos quadros do DF, em julho de 2014, e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário, correspondente ao período anterior, e o décimo terceiro proporcional, referente ao ano de 2015, por ser maio o mês do seu aniversário.

6. Nesse quadro, deveria a autora/recorrente ter percebido, como gratificação natalina, a quantia equivalente a 6/12 avos, pelo exercício de 2014 e, em 2015, no mês de seu aniversário, o pagamento integral do décimo terceiro, correspondente ao exercício de 2015.

7. Considerando a tese fixada no RE 870.947/SE (tema 810), aplica-se IPCA-E, como índice de correção monetária.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 3.651,42 (três mil e seicentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.